Tribunal: TJDFT
Processo: 0753001-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE POBREZA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE POBREZA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC.

1. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

2. Agravo de instrumento provido.